Tribunal: STF
Processo: Inq 3989
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petições formuladas pelos embargantes Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro (fls. 6.428-6.429), Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva (fl. 6.431), Ciro Nogueira Lima Filho (fl. 6.433) e Arthur César Pereira de Lira (Petição 34.675/2020), por meio das quais buscam a retirada dos respectivos embargos de declaração do ambiente virtual de julgamento, mediante pedido de destaque, com a consequente inserção dos aclaratórios na pauta de julgamento presencial, ainda que pelo sistema de videoconferência. 
    Aduzem os peticionantes, em síntese, que o julgamento em plenário virtual de causa de notável complexidade acaba por restringir o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurado pela efetiva participação da defesa técnica. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Anoto, de início, que o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, disciplinado pela Resolução 642/2019, na redação promovida pelas Resoluções STF 669/2020 e 675/2020, assim prescreve:
    “Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
     I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    (...)
    Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Depreendo, diante dessa sistemática regimental, que as razões subjacentes aos pedidos de destaque formulados pelos requerentes não justificam a alteração do julgamento para ambiente presencial por videoconferência. 
    Nesse diapasão, cumpre ressaltar as recentes alterações promovidas no sistema de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, as quais, no intuito de enfrentar a pandemia declarada em 11.3.2020 pela Organização Mundial da Saúde, intentaram, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, em alterações que impactaram na dilação do espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modelo presencial.
    Sob essa renovada perspectiva, há a previsão de disponibilização do relatório e dos votos inseridos no ambiente virtual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal, durante a própria sessão de julgamento. E, enquanto não encerrado o prazo de votação, o Ministro pode, inclusive, alterar a compreensão outrora externada.
    A partir dessas alterações, facultou-se aos advogados e procuradores, nas hipóteses cabíveis, a realização de sustentações orais por meio eletrônico, que serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e na página eletrônica do STF durante a sessão de julgamento; ou ainda, nos termos do § 6º do art. 5º-A, “realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma assíncrona, em recurso não compatível com a realização de sustentação oral, nos moldes do § 2º do art. 131 do RISTF, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processo de reconhecida complexidade, a justificar o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada. 
    3. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados pelos embargantes Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva, Ciro Nogueira Lima Filho e Arthur César Pereira de Lira.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente